Tribunal: TJSP
Processo: 1010089-50.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Boleto falso encaminhado por estelionatário via Whatsapp para quitação de contrato de financiamento de veículo entabulado com a ré – Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva da ré a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Boleto falso encaminhado por estelionatário via Whatsapp para quitação de contrato de financiamento de veículo entabulado com a ré – Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva da ré a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar da instituição financeira – Culpa exclusiva de terceiro – Exegese dos arts. 930 do Código Civil e 14, § 3o, II, do CDC – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010089-50.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SANDRO
BUENO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
2
VOTO No: 43054
APEL. No: 1010089-50.2019.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí (3a V. Cível)
APTE.: Sandro Bueno (A)
APDA.: BV Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investimento
(R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Boleto falso encaminhado por estelionatário via Whatsapp para
quitação de contrato de financiamento de veículo entabulado
com a ré
Inexistência de qualquer conduta comissiva ou
omissiva da ré a caracterizar falha na prestação de serviços -
Fortuito externo que exclui o dever de indenizar da instituição
financeira Culpa exclusiva de terceiro Exegese dos arts.
930 do Código Civil e 14, § 3o, II, do CDC Improcedência
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (quitação de contrato firmado
com a ré mediante pagamento de boleto falso emitido por terceiro
falsário, fls. 1/7) intentada por Sandro Bueno em face de BV Financeira
S. A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 310/316, declarada a fls. 349, de relatório a este
integrado, restando o vencido condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa (R$28.000,00, fls. 7).
Apelou o autor em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) a r. sentença é citra petita, (2) é aplicável, na espécie, a
Súmula no 479 do C. STJ, (3) houve descaso da ré em relação aos
dados dos seus clientes, (4) houve cerceamento de produção de provas e
(5) a procedência da demanda é medida que se impõe (fls. 352/368).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 369/370).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação ancorada na ausência de responsabilidade da instituição
financeira em razão da existência de culpa exclusiva de terceiro no
evento danoso noticiado.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“O processo em questão comporta o julgamento
antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo
Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de
direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental
produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que
desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento para
a produção de novas provas.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de
há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de
prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
4
As provas produzidas nos autos não necessitam de
outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de
dúvida. Por outro lado, 'o julgamento antecipado da lide, por si só, não
caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar
livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere
inúteis ou meramente protelatórias' (STJ- 3a Turma, Resp 251.038/SP,
j. 18.02.2003 , Rel. Min. Castro Filho).
Sobre o tema, já se manifestou inúmeras vezes o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência
constitucional de Corte uniformizadora da interpretação de lei federal:
'AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS -
PRODUÇÃO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA
7/STJ - CAUSA DEBENDI - PROVA - DESNECESSIDADE DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - Sendo o magistrado o
destinatário da prova, e a ele cabe decidir sobre o necessário à
formação do próprio convencimento. Desse modo, a apuração da
suficiência dos elementos probatórios que justificaram o indeferimento
do pedido de produção de provas demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. II - O Acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que é desnecessário que o credor comprove a causa debendi
do cheque prescrito que instrui a ação monitória. III - O Agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo
Regimental improvido. (AgRg no Ag 1376537/SC, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/03/2011, DJe 30/03/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
5
'AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INEXECUÇÃO NÃO
DEMONSTRADA.
PROVA
NÃO
PRODUZIDA.
DESNECESSIDADE.
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA 07/STJ. 1. Não configura o cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial
requerida. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos
termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador
determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo,
bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Tendo a Corte
de origem firmado a compreensão no sentido de que existiriam nos
autos provas suficientes para o deslinde da controvérsia, rever tal
posicionamento demandaria o reexame do conjunto probatório dos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.'
(AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011)
'PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO. I - Para que se tenha por
caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do
indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção
carreados aos autos, essa não só apresente capacidade potencial de
demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se
mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
6
legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I,
do Código de Processo Civil.' (STJ-SP- 3 a Turma, Resp 251.038 - Edcl
no AgRg , Rel. Min. Castro Filho)
'PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - Afigurando-se irrelevante à
solução da controvérsia a produção da prova requerida, não se
configura o alegado cerceamento de defesa.' (STJ - AGA 228.946 - SP -
4' Turma Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJU 23.10.2000 -
p.143). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1.549/MG, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/09/2011, DJe
23/09/2011; e AgRg no Ag 1308476/SP, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/06/2011, DJe 20/06/2011.
A mesma orientação é afirmada pelo Egrégio Tribunal
de Justiça Paulista:
'O Juiz somente está obrigado a abrir a fase
instrutória se, para o seu convencimento, permaneceram os fatos
controvertidos, pertinentes e relevantes, passíveis de prova testemunhal
ou pericial' (JUTACSP - Lex 140/285, Rel. Des. Boris Kauffman), o que
inocorre no caso concreto.
A princípio, a empresa ré, em sede de preliminar,
alegou a incompetência absoluta do Juízo em razão da matéria, uma
vez que a parte autora alegou ser vítima de crime de estelionato,
fundamentando-a a presente ação no artigo 171 do Código Penal.
Conforme apurado nos autos, constata-se que a parte
autora ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de valores e
indenização por dano moral.
Nesse passo, afasto a preliminar de incompetência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
7
absoluta do Juízo, pois o autor não visa responsabilização criminal,
mas sim a declaração de inexigibilidade de valores e indenização por
danos morais, decorrentes de ilícito civil atribuídos a ré, cuja
competência é do Juízo Cível.
No mérito, o pedido é improcedente.
Verifico que a discussão travada nos autos se resume
a saber se o pagamento realizado por meio do boleto pode ser
considerado como quitação do contrato de financiamento entabulado
entre as partes.
Após análise dos documentos encartados aos autos,
bem como as alegações das partes, concluo que não.
Isso porque a ré logrou êxito em demonstrar que, na
realidade, o boleto de quitação apresentado pela parte autora se refere a
pagamento realizado em favor de terceiro estranho aos autos e à relação
jurídica entabulada.
Verifica-se que o autor sofreu um golpe bancário
praticado por terceiros, que, ludibriando-o com a promessa de quitação
do contrato, convenceram-no ao pagamento do boleto, apropriando-se
dos valores pagos.
No entanto, nenhum desses valores foi efetivamente
destinado à ré, não restando demonstrada nos autos qualquer
participação da ré na ocorrência da fraude.
No caso em tela, verifica-se que o autor, induzido por
pessoas que se passaram por funcionários da ré, não tomou os devidos
cuidados, cabendo observar, ademais, a flagrante inconsistência no
procedimento adotado, sendo descabido falar em aplicação da teoria da
aparência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
8
Veja-se
que
o
demandante
não
comprovou
a
existência de possível renegociação do débito ou cessão de crédito a
terceiro que pudesse justificar o pagamento realizado.
Logo, é de se concluir que efetuou o pagamento a
estranho porque quis, não podendo se valer deste ato como
instrumento de quitação da obrigação validamente assumida.
Ademais, saliento que, embora não determinante, a
instituição financeira disponibiliza ferramenta para averiguar a validade
dos boletos emitidos.
Ainda,
não
obstante o
Código
de Defesa do
Consumidor
(Lei
n.
8.078/90)
responsabilize
objetivamente
o
fornecedor pela falha de segurança na prestação de serviços,
considerando que não há provas mínimas da origem do boleto,
impossível imputar à ré a obrigação de reconhecer como paga a
obrigação e consequente baixa do gravame.
Nesse sentido:
'AÇÃO INDENIZATÓRIA BOLETO FALSO EMITIDO
POR TERCEIRO - DANOS MATERIAIS FATO PRATICADO POR
TERCEIRO - Pagamento de boleto falso encaminhado por terceiro, que
se passou pela empresa que vendeu produtos à autora Ausência de
responsabilidade
da
instituição
financeira
Fortuito
externo
-
Inexistência de provas de que houve falha na prestação de serviços
Leitura da Súmula 479 do STJ Diante do acervo probatório, nenhuma
ilicitude se vislumbrou na conduta do réu a ensejar a pretensão
reparatória
Sentença
de
improcedência
mantida
RECURSO
DESPROVIDO
.
(TJSP.
23a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1012896-48.2016.8.26.0309.
Relator:
Sérgio
Shimura.
Data
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
9
Julgamento: 20/09/2017. Data de Publicação: 20/09/2017).
'APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
IMPROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
PAGAMENTO
DE
BOLETO
FALSO
EMITIDO
POR
TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA CREDORA NA
FRAUDE. DÍVIDA EXISTENTE. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO'. (TJSC. 5a Câmara de Direito Civil. AC
0300856-61.2016.8.24.0073. Relator: Jairo Fernandes Gonçalves. Data
de Julgamento: 06/08/2019).
'RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROCEDÊNCIA EM PARTE GOLPE
DO BOLETO - Inconformismo do banco réu, sustentando não ter
responsabilidade no caso vertente. Boleto falso que foi encaminhado ao
autor através de e-mail. Pagamento que foi direcionado a terceiro. Autor
que não tomou as cautelas necessárias. Boleto que não foi emitido a
partir do sistema informatizado do banco réu. Ausência de nexo causal.
Excludente
de
responsabilidade.
Art.
14,
§
3o,
II,
do
CPC.
Improcedência da ação que é de rigor. Recurso provido'. (TJSP. 14a
Câmara de Direito Privado. AC 1016162-44.2018.8.26.0577. Relator:
Thiago de Siqueira. Data de Julgamento: 09/11/2018. Data de
Publicação: 09/11/2018).
Assim, constata-se que os prejuízos sofridos pelo
demandante decorreram de sua própria falta de diligência em verificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
10
veracidade da contratação e das pessoas envolvidas, circunstância que
afasta o dever da ré de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do
Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido, em casos análogos, é a jurisprudência
do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
'INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência de falha na
prestação do serviço. Parte autora que promoveu depósito na conta de
terceiros fraudadores sem qualquer vinculação com a parte ré. Culpa
exclusiva da vítima. Inexistência de responsabilidade civil. Rompimento
do nexo de causalidade. Recurso não provido' (Apelação Cível no
1079375- 97.2018.8.26.0100. Relator: Roberto Mac Cracken. Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/4/2019).
'RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de
restituição de valores c.c. indenização por dano moral - Concessão de
empréstimo condicionada ao depósito de valores em contas correntes de
estelionatários - Depósito bancário efetuado em contas de terceiros
desconhecidos da autora - Ausência de falha na prestação de serviços -
Culpa exclusiva da vítima - Improcedência mantida Recurso improvido'
(Apelação no 1036277-65.2018.8.26.0002. Relator: CORREIA LIMA.
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado. Julgado em
18/2/2019).
Portanto, ante a fragilidade dos argumentos e à
mingua de elementos concretos a corroborar a pretensão, é o caso de
improcedência do pedido.
Finalmente, para os fins do artigo 489, § 1o, inciso IV,
do CPC, deixo assentado que as demais teses eventualmente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
11
apreciadas não são capazes de infirmar a este Julgador conclusão
diferente à acima estabelecida.” (fls. 310/316).
Efetivamente, não se evidenciou, no caso dos autos,
qualquer conduta comissiva ou omissiva da apelada a caracterizar falha
na prestação de serviços e apta a legitimar a pretendida declaração de
inexigibilidade do débito e a indenização por dano moral.
Anota-se que é inaplicável ao caso o teor da Súmula
no 479 do C.STJ, porquanto o evento não se deu por falha de serviço ou
de segurança no âmbito da instituição financeira que pudesse ensejar a
sua responsabilização objetiva. E mais, não houve conduta de terceiro
como se instituição financeira fosse, pois os boletos falsificados foram
enviados via Whatsapp sem qualquer intervenção da instituição credora
(fls. 25/38).
Na verdade, a ocorrência do evento danoso ocorreu
por fato exclusivo de terceiro, nos termos dos arts. 930 do Código Civil e
14, § 3o, II, do CDC, tudo conduzindo à manutenção da r. sentença de
improcedência vergastada.
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes julgados, sintetizados in verbis:
"INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Pagamento de
boletos falsos enviados por e-mail à autora, pelo suposto credor. Evento
danoso que não teve a participação do réu. Inexistência do nexo causal.
Ausência de responsabilidade do apelante pelos prejuízos causados à
autora. Indenização por dano material afastada. Sentença reformada
para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.” (TJSP-17a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1022230-63.2019.8.26.0451, J.
27.07.2020, dp, vu, Rel. Des. AFONSO BRÁZ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010089-50.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 43054 - rk
12
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - BOLETO FALSO OBTIDO VIA
'WHATSAPP' - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - EVENTO
DANOSO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - LEI No
8.078/90, ART. 14, § 3o, INCISO II - AÇÃO IMPROCEDENTE -
APELAÇÃO IMPROVIDA.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1003526-78.2020.8.26.0576, J. 30.09.2020, np, vu, Rel.
Des. MATHEUS FONTES).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da
causa (R$28.000,00, fls. 7) atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica